Tribunal: TJPA
Processo: 0815875-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815875-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: FRANCIMAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO SOMENTE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante.

2. O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução.

3. Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato.

4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado.

5.
Recurso conhecido e desprovido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0815875-10.2023.8.14.0000
-PJE
) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra
FRANCIMAR DOS SANTOS
, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA
, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº
0800120-95.2018.8.14.0201
– LIBRA) ajuizada pelo Agravado

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a manejada pelo Agravante, com a seguinte conclusão:

(...)
O executado impugna o ofício requisitório expedido, sob alegação de que não foi observada a data-base correta para atualização do montante (ID Num. 73874584 e 84818669). Entretanto, verifica-se que o executado deixou de impugnar a execução, conforme §3º do art. 535 do CPC (ID Num. 29654695 - Pág. 1), momento em que poderia se insurgir contra a data base aplicada nos cálculos apresentados pelo exequente, sendo imperativo o reconhecimento da ocorrência da preclusão temporal para prática desse ato processual. Por essa razão,
declaro a intempestividade da impugnação apresentada nos eventos de ID Num. 73874584 e 84818669
. Assim, determino a INTIMAÇÃO do executado para efetuar o pagamento da obrigação de pequeno valor no prazo de 2 (dois) meses, mediante depósito em subconta deste juízo, tudo em obediência ao art. 535, § 3º, II, CPC. Intime-se. Cumpra-se. Distrito de Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente
. - grifei

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que independentemente de ter ou não se insurgido quanto ao excesso dos valores apresentado pelo executado quando apresentou sua impugnação à execução, o magistrado a quo não poderia ter deixado de apreciar se os cálculos apresentados pelo credor estavam ou não corretos, especialmente quando a execução envolve
interesse público, devendo ser observado a defesa do patrimônio público e ofensa à coisa julgada.

Afirma, ainda, que a data base 15/12/2017 indicada pelo credor está incorreta, uma vez que
a requisição de pagamento deveria ter sido expedida com data base 04/2021, correspondente à data de atualização dos cálculos homologados.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante.

Em que pese os argumentos do Recorrente, constata-se que o magistrado de origem agiu com acerto, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução.

Sobre o tema, o citado dispositivo legal estabelece:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. (grifo nosso).

Após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato.

Com efeito, não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Rejeição da exceção de pré-executividade. Admissibilidade.
É inapropriada a alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade, pois é matéria pertinente aos embargos à execução (art. 917, III, do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20705323320218260000 SP 2070532-33.2021.8.26.0000, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 03/05/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM COMPROMETIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA DE EMBARGOS
. 1 -
O objeto da exceção de pré-executividade cinge-se às questões referentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, bem como àquelas referentes aos caracteres do título executivo, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, desde que haja prova pré-constituída dos fatos trazidos pelo excipiente, não se admitindo, portanto, dilação probatória. 2 - A arguição de excesso de execução decorrente da capitalização indevida de juros é matéria de embargos à execução.

(TJ-MG - AI: 10024174404707001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018) (grifos nossos).

Agravo de instrumento. Execução de honorários de advogado. Substituição processual do polo ativo. Possibilidade. Parte vencedora e advogado que possuem legitimidade concorrente para a execução dos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.
Impossibilidade de análise da tese de excesso de execução arguida em sede de exceção de pré-executividade. Matéria que demanda dilação probatória. Tese que deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Recurso improvido.
(TJ-SP 22074525320178260000 SP 2207452-53.2017.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/11/2017) (grifos nossos)

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024